Tribunal: TJSP
Processo: 2135792-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Interno – Processual Civil – Agravo interposto contra decisão que indeferiu pleito pela concessão de efeito suspensivo nos autos de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de Magistrado de Primeiro Grau que não reconheceu a ocorrência da prescrição em Ação de Indenização por Desapropriação Indireta – Recurso pela agravante-requerida - Desprovimento de rigor.
1. A concessão

Ementa:
Agravo de Interno – Processual Civil – Agravo interposto contra decisão que indeferiu pleito pela concessão de efeito suspensivo nos autos de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de Magistrado de Primeiro Grau que não reconheceu a ocorrência da prescrição em Ação de Indenização por Desapropriação Indireta – Recurso pela agravante-requerida - Desprovimento de rigor.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo é medida excepcional reservada tão somente àqueles casos em que esteja demonstrado, prima facie, o risco de lesão grave ou de difícil reparação e relevante a fundamentação, o que não restou demonstrado nestes autos - Aliás, descabida a discussão mais aprofundada nesta fase de cognição sumária.
2, Nota-se, por fim, que o Recurso de Agravo de Instrumento já está apto a julgamento, razão pela qual, inclusive, restaria prejudicado o presente recurso.
Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2135792-
91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante CTEEP.
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA., é
agravado CHAPIRA BLAUSTEIN EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135792-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.511
2
Voto no 35.511
Agravo de Interno no 2135792-91.2020.8.26.0000 50000
Agravante: CTEEP
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista
Agravada: Chapira Blaustein Empreendimentos Ltda.
Comarca: Caraguatatuba
Agravo de Interno Processual Civil Agravo interposto
contra decisão que indeferiu pleito pela concessão de efeito
suspensivo nos autos de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão de Magistrado de Primeiro Grau que não
reconheceu a ocorrência da prescrição em Ação de
Indenização por Desapropriação Indireta Recurso pela
agravante-requerida - Desprovimento de rigor.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo é
medida excepcional reservada tão somente àqueles casos em
que esteja demonstrado, prima facie, o risco de lesão grave
ou de difícil reparação e relevante a fundamentação, o que
não restou demonstrado nestes autos - Aliás, descabida a
discussão mais aprofundada nesta fase de cognição sumária.
2, Nota-se, por fim, que o Recurso de Agravo de
Instrumento já está apto a julgamento, razão pela qual,
inclusive, restaria prejudicado o presente recurso.
Decisão mantida - Recurso desprovido.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto por CTEEP Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista contra decisão deste Relator que
indeferiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento por ela
interposto.
Pretende a reforma da decisão deste Relator para "que sejam
deferido o efeito suspensivo ao recurso para evitar a prática de atos inúteis, uma vez
reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória e a ilegitimidade da Agravada para
pleitear compensação pelas restrições já existentes sobre o imóvel na época da
aquisição". Pediu também "seja reformada a v. decisão agravada para reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135792-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.511
3
prescrição e a ilegitimidade de parte da pretensão inicial e delimitar o objeto do pedido
para apenas e tão somente a área da nova torre instalada, motivo pelo qual é necessária a
concessão dos efeitos suspensivos para que a futura perícia observe essa determinação.
", fls. 01/07 do apenso digital.
Decorrido o prazo sem apresentação de contraminuta, fls. 11.
2. Não comporta reforma a r. decisão recorrida.
A concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo é medida
excepcional reservada tão somente àqueles casos em que esteja
demonstrado, prima facie, o risco de lesão grave ou de difícil reparação e
relevante a fundamentação, o que não restou demonstrado nestes autos.
Desse modo, mantenho a decisão proferida às fls. 294/295 do feito
originário deste recurso.
Aliás, convém destacar que restou consignado que "Tem razão o
MM. Juiz quando alude ser isso matéria de fato, justificando-se, assim, prova pericial e
outras que venha a entender úteis para o desate do feito, sem que, neste momento de
cognição sumária, de caráter não exauriente, se possa firmar convicção acerca da
prescrição alegada em contestação e novamente manejada neste recurso. Em verdade, o
requisito de verossimilhança do direito alegado, em termos de probabilidade de
provimento do recurso, por ora não está devidamente demonstrado. ".
Oportuno observar que a matéria controvertida e apresentada
na minuta de Agravo de Instrumento demanda análise acurada o que
somente será possível após regular processamento do instrumento e
apresentação de contraminuta pelo agravado.
Em suma, não se mostra à primeira vista, teratológica a r. decisão
de Primeira Instância.
Confira-se por oportuno:
RECURSO - Agravo regimental - Indeferimento de
liminar em agravo de instrumento - Inexistência de manifesta
ilegalidade e de periculum in mora - Decisão mantida - Recurso
não provido. (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135792-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.511
4
131.764-4 - Mairiporã - 5a Câmara de Direito Privado - Relator:
Rodrigues de Carvalho - 25.11.99 - V.U.).

Deste modo, porque não presentes os requisitos essenciais da
medida pretendida, era de rigor o seu indeferimento.
De outra parte, imperioso considerar que o Agravo de Instrumento
originário foi devidamente processado e está apto para pronto julgamento
perante esta C. Câmara de Direito Público, razão pela qual, inclusive, restaria
prejudicado o presente recurso.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo
Interno.
Sidney Romano dos Reis
Relator